Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602689-85.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PT PARANÁ
Órgão julgador: EMBARGANTE: PT PARANÁ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0602689-85.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Partido Político - Órgão de
Direção Estadual. PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
(75.719.740/0001-81).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PT PARANÁ (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ZULEIDE TEREZINHA MACCARI (REQUERENTE)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FLORISVALDO FIER (REQUERENTE)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29057
766
22/03/2021 17:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.372

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602689-85.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PT PARANÁ
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - OAB/PR90531
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO PARANÁ contra o acórdão nº
56.759, sob alegação de existência de omissão, contradição e erro material na decisão,
que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas, determinando a suspensão do
repasse das cotas do Fundo Partidário, por três meses, com fulcro nos artigos 25 da Lei
nº 9.504/97 e 77, §§ 4º a 6º, da Resolução TSE 23.553/17, bem como a devolução de
R$ 210.014,56, ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o transito em
julgado, conforme artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.553/17.
Em suas razões (id. 19068916), o embargante sustenta a existência das
seguintes omissões no julgado: 1) inobservância do disposto na Lei dos Partidos
Políticos acerca da impossibilidade de desaprovação de contas pelo não atendimento
ao art. 44, V, Lei dos Partidos Políticos, até as eleições 2018; 2) inobservância do
disposto na Lei dos Partidos Políticos acerca da inexistência de penalidade para o não
atendimento ao art. 44, V, Lei dos Partidos Políticos, até as eleições 2018.
Na sequência, defende que, ainda que ambos os fundos (FEFC e FP)
deveriam destinar um valor mínimo para as candidaturas femininas, o cálculo para tanto
e sua consequente fiscalização é diferente. No FEFC, o cálculo e fiscalização se dá em
âmbito nacional, enquanto que o FP é em cada esfera partidária. Por esse motivo, diz
ser omisso o julgado ao não observar que a aferição do uso do FEFC deveria ter sido
feita a partir das contas do Diretório Nacional do PT.
Aduz que houve contradição no julgado, pois este reconhece que os
contratos foram para todas as candidaturas do partido, mas afasta os valores gastos
com as mulheres como se estes não tivessem ocorrido. Ademais, entende que não se
justifica o porquê de não se considerar que o valor destinado a chapa majoritária
promoveu a candidatura da sua Vice Anaterra Viana, já que a candidatura ao governo
do estado é indivisível.
Alega, ainda, que “no que tange as proporcionais, a DRAP do partido foi
deferida e todo os gastos foram feitos pensando na chapa como um todo. Dessa forma,
considerando que a cota de gênero foi respeitada, é cristalino que houve o investimento
em candidaturas femininas. Tanto é verdade que dos três Deputados Federais eleitos,
uma delas é Deputada Gleisi Hoffmann. O mesmo ocorre na Assembleia Legislativa do
Paraná, foram eleitos quatro Deputados Estaduais, entre eles a Deputada Luciana
Rafagnin”.
Por fim, requer o saneamento das irregularidades apontadas, inclusive com
pedido de efeito modificativo ao julgado e prequestionamento, a fim de aprovar as
contas da candidata e e afastar a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Devidamente intimada, a d. Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou
(Id. 21647166) pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por serem
intempestivos. No mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Por primeiro, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou preliminar de
intempestividade do recurso eleitoral interposto.
Com efeito, o art. 275, §1º, do Código Eleitoral estabelece o prazo de 3 dias
para a oposição do recurso de embargos de declaração nos processos eleitorais.
No caso, o v. Acórdão nº 56.759 (ID 17261816) foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico em 09 de novembro de 2020 (segunda-feira – ID. 18162216), de tal
sorte que o termo final para apresentação do recurso, em razão da indisponibilidade do
PJE noticiada pelo embargante no dia 12/11/2020, seria em 13 de novembro de 2020
(sexta-feira).
Logo, encontra-se tempestivo o recurso em análise (id. 19068716), eis que
protocolizado em 13 de novembro de 2020 (sexta-feira).
Desse modo, rejeito a preliminar de intempestividade e conheço dos
embargos de declaração opostos. No mérito, não merecem acolhimento.
A rigor, a natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a
sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante alega que o julgado encontra-se eivado de
omissão e contradição.
Por primeiro, a embargante sustenta que a decisão foi
porque não
omissa
teria enfrentado os seguintes temas: 1) inobservância do disposto na Lei dos Partidos
Políticos acerca da impossibilidade de desaprovação de contas pelo não atendimento
ao art. 44, V, Lei dos Partidos Políticos, até as eleições 2018; 2) inobservância do
disposto na Lei dos Partidos Políticos acerca da inexistência de penalidade para o não
atendimento ao art. 44, V, Lei dos Partidos Políticos, até as eleições 2018; e 3) não
observou que a aferição do uso do FEFC deveria ter sido feita a partir das contas do
Diretório Nacional do PT.
Note-se que a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas
partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo
Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas
as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem
como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de
. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
ofício

Na espécie, a embargante alega a existência de vício no julgado, sendo
que a matéria tida por omissa sequer foi arguida em momento anterior a decisão.
Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a analisar
de forma expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a
rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada,
coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a
conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Nesse sentido, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
10842116):
Nesse ponto, de acordo com a certidão de ID. 9574016, anoto que a agremiação lançou
75 candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal e estadual, sendo 49
do sexo masculino e 26 do feminino, havendo 34,66% de candidaturas femininas, logo,
nos termos do parágrafo 5º, do artigo 21 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o partido
deveria ter destinado R$ 109.069,00 (34,66% dos recursos do Fundo Partidário – R$
314.682,66) ao custeio das candidaturas femininas, e não apenas R$ 6.153,84.
Outrossim, a utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário, relativos à cota
de gênero, no total de R$ 102.915,16, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional
nos termos do artigo 82, §1º e §2º, da Resolução TSE n. 23.557/2017, por
.
caracterizar ilícito o gasto não destinado à ação afirmativa
No mesmo trilhar, conclui-se com os valores utilizados a título de FEFC e que não foram
destinados para as mulheres.
Na hipótese, o partido auferiu R$ 309.000,00 a título de FEFC e deveria ter destinado
pelo menos R$ 107.099,40 (34,66% dos recursos do Fundo Especial) às
candidaturas femininas, nos termos do art. 12, §§ 3º e 4º, da Res. TSE nº
23.553/2017.
Não há comprovação da destinação desses valores, motivo pelo qual devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 82, §1º e §2º, da Resolução
TSE nº 23.557/2017, por caracterizar ilícito o gasto não destinado à ação afirmativa.
Nesse ponto, destaco que o repasse de recursos do FEFC realizado pelos Diretório
Nacional às candidatas não desobriga o órgão estadual quanto ao direcionamento
de recursos da mesma natureza, já que se tratam de rubricas independentes, nos
termos da consulta TSE nº 0600252-18.
A irregularidade em questão enseja a suspensão do repasse das cotas do fundo
partidário, a qual fixo por três meses, em virtude da expressividade do valor, com fulcro
nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e 77, §§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17.
Anoto, ainda, que a utilização indevida dos recursos do FP e FEFC, relativos à cota
de gênero, diante de sua natureza, é grave e, aliada ao seu alto valor, impõe a
.
desaprovação das contas

Como visto, a justificativa legal para a devolução dos recursos do FEFC e
do FP ao Tesouro Nacional bem como a conclusão pela desaprovação das contas
encontra-se devidamente fundamentada bem como fora explanado a existência de

rubricas diferentes quanto à obrigação do órgão estadual promover a destinação de
recursos para as candidaturas femininas.
De todo modo, anoto que a presente prestação de contas se refere a
gastos de campanha, não sendo obrigatória a observância do disposto na Lei dos
Partidos Políticos no tocante ao não atendimento da cota de gênero.
De outro lado, argumenta a embargante que o julgado encontra-se eivado
de contradição.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, o prestador sustenta que não considera os
valores gastos com as mulheres e não justifica o porquê de o valor destinado a chapa
majoritária promoveu a candidatura da sua Vice Anaterra Viana, já que a candidatura
ao governo do estado é indivisível. Diz, ainda, que todos os gastos foram feitos
pensando na chapa como um todo.
Sobre a questão, o acórdão desta egrégia Corte enfrentou expressamente
o tema (ID. 10842116):
A análise técnica identifica a realização das seguintes despesas relacionadas com a
produção de vídeos, pagas com recursos do Fundo Partidário:
Entretanto, os documentos apresentados pelo prestador não se revelaram
suficientes para comprovar o atendimento da norma contida no artigo 21, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, uma vez que eles apenas indicam, de forma
genérica, o serviço prestado, não estando explicitados os candidatos ou candidatas
beneficiados pela contratação.
A título de exemplo, há a indicação de gastos de R$ 8.000,00 (NF 100) com “serviços de
consultoria nas imagens”, sendo que não foram apontadas as razões de tais gastos
serem destinados às mulheres.

O mesmo ocorre com a despesa de R$ 5.400,00 (NF 42) com “edição de vídeo para
campanha”, o qual se destinou à campanha tanto do candidato a Governador
Florisvaldo Fier quanto a de sua Vice Anaterra Viana, sendo que ela não atende o
objetivo da norma que é promover, de forma específica e individualizada, a ação
afirmativa (artigo 21, parágrafo 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).

A decisão enfrentou o tema ao demonstrar que as despesas relacionadas
como gastos com candidaturas femininas para atendimento da quota de gênero não
atenderam o objetivo da norma que é promover, de forma específica e individualizada,
a ação afirmativa (artigo 21, parágrafo 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602689-85.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a)
embargante: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, RAFAELE BALBINOTTE
WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, LUIZ FERNANDO

CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076 - REQUERENTES: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI,
FLORISVALDO FIER - Advogados dos(a) REQUERENTES: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.